Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006888-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (AGRAVANTE), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (AGRAVANTE), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (AGRAVANTE), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (AGRAVANTE), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (AGRAVANTE), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (AGRAVANTE), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (AGRAVANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (PROCURADOR), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (AGRAVANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006888-19.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVOGA A ORDEM DE LEVANTAMENTO DE VALORES ATÉ QUE NO MÉRITO DA AÇÃO SE DECIDA ACERCA DA MORA NO QUE TANGE A ESCRITURA DO IMÓVEL COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE QUE O PEDIDO ACERCA DAS CONDIÇÕES POSTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEJA APRECIADO PELO JUIZ DA CAUSA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A decisão recorrida, ao relegar para a sentença final a questão de saber quanto ao levantamento ou não da parcela, cujo valor foi depositado pela promitente compradora está, em última análise, por via oblíqua, fugindo dos efeitos do que fora decidido em anterior agravo de instrumento que decidiu que essa importância não pode ficar vinculada ao resultado da ação proposta pela ora agravada.

É caso de caso de prover o recurso para que o juiz na origem, decida, fundamentadamente, acerca do objeto do pedido considerando as condições postas no contrato de compra e venda, assim como decido no agravo de instrumento preteritamente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006888-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e outros

AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Oscar Martinez, representado por sua Inventariante Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, contra decisão que na Ação de Indenização por Dano Material movida por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
, acolheu Embargos de Declaração para revogar a ordem de levantamento de valores consignados pela autora, até a prolação de sentença.

Em síntese, aduzem que desde a celebração da compra e venda da Fazenda Vila Bela composta pelas matrículas 26.305 e 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda–MT, no total de 11.458,7535hectares, a agravada provoca incidentes ao pactuado na intenção de obter vantagens indevidas e posteriores ao ajuste inicial.

Informa que a agravada procedeu ao depósito judicial da parcela número 4, com vencimento em 01-7-2021, no valor de R$6.000.000,00, mas pediu que não fosse liberado o levantamento em favor dos agravantes.

Diz que do referido valor, foi deferido o levantamento de apenas R$1.887.500,00, cuja decisão acabou por gerar a interposição do RAI 1018075-58.2021.8.11.0000.

Salienta que o acórdão proferido no aludido agravo afastou o entendimento de que era necessário aguardar o julgamento de mérito da demanda para o levantamento integral do valor, justamente porque foi depositado livremente pela autora agravada.

Informa que com o resultado do agravo de instrumento 1018075-58.2021, o juiz de origem deferiu o levantamento da integralidade da importância.

Reclama que a agravada, munida de má-fé, interpôs
embargos de declaração contra referida decisão
, ao fundamento de que o acórdão proferido no aludido RAI 1018075-58.2021 não teria autorizado o levantamento integral da parcela vencida em 01-7-2021, o que decorre de interpretação equivocada da parte final do acórdão que diz
“quanto ao levantamento da importância depositada, há que ser buscada no juízo de origem, que decidirá, como de direito, observadas as condições próprias previstas na compra e venda.”

Sustenta que os declaratórios acabaram por serem providos no sentido de manter o valor consignado na demanda, cuja decisão é objeto do presente recurso.

Destaca que o acórdão proferido no RAI 1018075-58.2021 foi no sentido de que
“não é razoável manter o valor da parcela já vencida e depositada livremente pela autora, para garantia de demanda com solução ainda incerta”,
justamente porque a agravada preserva o ânimo na aquisição do imóvel e não a rescisão do contrato, caso em que não há se falar em depósito de valor consignado.

Assevera que é descabida a retenção do valor sob a alegação de que a agravada faria jus a suposta indenização por eventual diferença na área, porquanto não há como se antever o resultado da demanda na origem.

Reforça o desacerto da decisão agravada também pelo fato de que a questão acerca da responsabilidade acerca da escrituração do imóvel é exclusiva da agravada Olinda, inclusive já foi objeto de enfrentamento na origem e devidamente afastada a responsabilidade atribuída aos agravantes, por meio de decisão proferida em 08-02-2021 (id 48531354).

Sustenta que o Juiz de origem, a bem da verdade, não encontrou óbice nas condições previstas na compra e venda, de modo que impedir o levantamento da integralidade da parcela, por meio de interpretação equivocada do acórdão proferida no RAI 1018075-58.2021, evidencia a probabilidade do direito e perigo de dano irreparável dos ora agravantes, aptos à concessão da antecipação da tutela neste recurso.

Pedem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela a fim de autorizar o levantamento da integralidade da parcela depositada pela agravada, vencida em julho/2021, no valor atualizado de R$6.286.933,80.

O pedido liminar foi indeferido (id
125080189)
.

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id
127344652).

A fim de estimular possível auto composição, o recurso foi enviado à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau (id 133201160).

Realizada audiência pelo referido Núcleo de Conciliação e Mediação de 2o Grau, na data de 18-07-2022, restou infrutífera (id 135786669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006888-19.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes
Espólio de Oscar Martinez, representado por sua Inventariante Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, a reforma da decisão a fim de que seja deferido, de imediato, o levantamento do valor depositado pela agravada
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
, de R$ 6.286.933,80.

No caso em exame, a decisão recorrida entendeu que o valor deve ficar consignado até que, pelo mérito, se esclareça a questão acerca da recusa na outorga da escritura definitiva do imóvel, bem assim se efetivamente a área objeto do negócio jurídico firmado entre as partes está mesmo consolidada em extensão territorial menor que aquela que fora acordada.

No que diz respeito a retenção do valor depositado pela agravada Olinda,
em razão de eventual diferença da área transacionada,
frisa-se, ainda a ser apurada, com aquela efetivamente entregue pelos requeridos agravantes, é argumento já enfrentado e refutado no anterior Agravo de Instrumento no 1018075-58.2021,
verbis
:

“Ocorre que a lide versa, originariamente, de indenização postulada pela autora, em síntese,
porque o imóvel prometido à venda pelos agravantes, fora, em tese, entregue área consolidada menor
.

Não há, portanto, discussão acerca de preço, prazo, redução ou rescisão do pacto que, frisa-se, portanto, o negócio tem objeto e termos bem definidos.

O que a agravada promitente compradora Olinda pretende é assegurar o valor por ela própria depositado na ação, ao que parece para evitar os efeitos da mora e, ao mesmo tempo, fazer com que essa mesma
prestação, frisa-se, incontroversa da parcela já vencida
, fique caucionada, uma espécie de garantia em caso de eventual procedência da lide
.

A controvérsia reclama produção de provas na origem a fim de apurar a real intenção das partes, consultando o contrato -interpretação das cláusulas contratuais-,
para só então poder afirmar se é ou não o caso de julgar procedente os pedidos indenizatórios realizados pela autora agravada
.

Assim, a questão relativa à modalidade do negócio e sua implicação no pedido de indenização deverá ser apurada com maior acuidade durante a fase de instrução probatória.

Ora,
em se tratando de ação de conhecimento, em que se mostra necessária a produção ampla de provas,
não é razoável manter o valor da parcela já vencida e depositada livremente pela autora, para garantia de demanda com solução ainda incerta
, o que se dará pelo seu mérito, caso em que a higidez do pacto há que ser preservada
”.
(grifei)

Ocorre que a decisão recorrida neste agravo relega para a
sentença final
a questão de saber quanto ao levantamento ou não da parcela cuja valor fora depositado.

Ocorre que no julgamento do
RAI no 1018075-58.2021
ficou decidido que essa importância não pode ficar vinculada ao resultado da ação proposta pela promitente compradora.

A decisão ora recorrida em última análise, está, por via oblíqua, fugindo dos efeitos do que fora decidido no citado agravo.

De sorte que é o caso de prover o recurso para que o juiz na origem,
decida, fundamentadamente, acerca do objeto do pedido, considerando as
condições postas no contrato de compra e venda
,
inclusive acerca da aparente desinteligência acerca do conteúdo da minuta proposta pelos promitentes compradores
, assim como decido no agravo de instrumento preteritamente
.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por
Espólio de Oscar Martinez, representado por sua Inventariante Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, para determinar que o Juiz, na origem, decida,
fundamentadamente, acerca do objeto do pedido, considerando as
condições postas no contrato de compra e venda
,
inclusive acerca da aparente desinteligência acerca do conteúdo da minuta proposta pelos promitentes compradores
, assim como decido no agravo de instrumento preteritamente
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

II) VOTO (VISTA)

Eminentes pares:

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022